Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713367-83.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MILTON ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR